Tribunal: STF
Processo: RE 1560053
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípio da separação dos Poderes. Tema 698 do STF. Políticas Públicas. Educação infantil. Súmula 279. Precedentes. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está de acordo com o tema 698 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A competência privativa da União para legislar sobre Diretrizes e Bases da Educação atrai para este ente federal a responsabilidade para definir o paradigma que orientará a implantação das políticas públicas de ensino nos âmbitos federal, estadual e municipal, a fim de assegurar a uniformidade de tal política pública em âmbito nacional e o devido alinhamento aos preceitos constitucionais.



    4. Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à insuficiência das disposições do documento "Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil” para a adequada proteção às crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Sendo assim, o fato de subsistir competência legislativa e material para os demais entes federativos atuarem sobre a questão não afasta a competência da União. 



    6. Foi consignado pelo Tribunal de origem que compete à União orientar as escolas sobre quais medidas devem adotar para promover a conscientização sobre a adequação física e pedagógica de portadores de deficiência. Com base nisso, condenou o ente federal à obrigação de corrigir o documento "Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil", para fazer constar a menção expressa ao “Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - Estratégias e Orientações para a Educação de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais”.



    7. Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    8. Na espécie, há que se destacar que a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política pública ocorreu de maneira limitada, de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________